Tribunal: TJSP
Processo: 2052864-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU TANTO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUANTO A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA.

AUSÊNCIA DE UMA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA EM GRAU QUE POSSA COLOCAR SOB RISCO DE INEFICÁCIA A TUTELA JURISDICIONAL, SE MAIS ADIANTE VIER A SER CONCEDIDA NO PROCESSO.

AÇÃO QUE CONTA COM DADOS PROTEGIDOS PELO DIREITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU TANTO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUANTO A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA.

AUSÊNCIA DE UMA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA EM GRAU QUE POSSA COLOCAR SOB RISCO DE INEFICÁCIA A TUTELA JURISDICIONAL, SE MAIS ADIANTE VIER A SER CONCEDIDA NO PROCESSO.

AÇÃO QUE CONTA COM DADOS PROTEGIDOS PELO DIREITO CONSTITUCIONAL À INTIMIDADE. HIPÓTESE EM QUE O SEGREDO DE JUSTIÇA É DE SER RIGOROSAMENTE APLICADO.

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA QUE SE OBSRVE O SIGILO NO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.